Tribunal: TJMT
Processo: 0001184-14.2015.8.11.0024
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
EGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0001184-14.2015.8.11.0024

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONTRATO TEMPORÁRIO DE MÃO DE OBRA L 8.745/1993]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXM
O
. SR. DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MANOEL MARCOS DA SILVA - CPF: 908.855.891-49 (AGRAVANTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO SEM CONCURSO. VÍNCULO NULO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. DIREITO À REMUNERAÇÃO E AO FGTS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por trabalhador contratado verbalmente por agentes comissionados do Município de Chapada dos Guimarães, visando à reforma de decisão monocrática que negara provimento à apelação cível e mantivera sentença de improcedência em ação ordinária de cobrança de verbas rescisórias.

O agravante afirma ter exercido a função de guarda noturno no terminal rodoviário municipal entre 2013 e 2014, sob subordinação direta, jornada definida e remuneração ajustada, pleiteando o reconhecimento do vínculo jurídico-administrativo e o pagamento de verbas rescisórias ou, subsidiariamente, a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados e FGTS, com base no art. 19-A da Lei n. 8.036/1990.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, reconhecida a nulidade do vínculo com a Administração Pública por inobservância dos requisitos constitucionais e legais, é devido ao particular apenas o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e o FGTS, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

Restou incontroverso nos autos que o agravante prestou serviços ao Município, conforme documentos e depoimentos testemunhais, inclusive com confissão ficta reconhecida no primeiro grau em razão do desconhecimento dos fatos pelo preposto do ente público.

A contratação se deu sem observância dos requisitos previstos no art. 37, IX, da CF/1988, tais como necessidade temporária de excepcional interesse público, prévia seleção e formalização contratual, configurando nulidade desde a origem, conforme delineado no Tema 612 do STF.

Nesses casos, incide o entendimento firmado no Tema 916 da repercussão geral, segundo o qual é devida apenas a remuneração pelos
serviços efetivamente prestados e o FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, vedando-se o reconhecimento de vínculo administrativo.

Embora se alegue desvirtuamento da contratação temporária, não há elementos a demonstrar sua origem válida conforme os parâmetros constitucionais, o que afasta a aplicação do Tema 551.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e provido parcialmente para, em novo julgamento da apelação, acolher o pedido subsidiário e condenar o Município de Chapada dos Guimarães ao pagamento da remuneração eventualmente devida e dos valores correspondentes ao FGTS, a serem apurados em liquidação de sentença.
Tese de julgamento:
“1. É nulo o contrato de prestação de serviços firmado verbalmente com a Administração Pública, sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988. 2. Reconhecida a nulidade, é devido apenas o pagamento dos salários pelos serviços prestados e os depósitos do FGTS, conforme art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e Tema 916 do STF.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Manoel Marcos da Silva, em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Rescisórias, ajuizada em face do Município de Chapada dos Guimarães.

O autor alega, em síntese, que foi contratado verbalmente por gestores públicos investidos formalmente em cargos comissionados, tendo atuado como guarda noturno no terminal rodoviário municipal durante os anos de 2013 e 2014, com jornada definida, subordinação hierárquica e remuneração mensal pactuada, ainda que à margem de qualquer formalização contratual.

Em sede recursal, pleiteia o reconhecimento do vínculo jurídico-administrativo com o ente público e a consequente condenação ao pagamento das verbas trabalhistas correspondentes; subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da nulidade do vínculo e pelo direito ao recebimento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, incluindo-se o saldo de salário eventualmente não quitado e os valores devidos ao FGTS, conforme previsão do art. 19-A da Lei 8.036/1990 e do Tema 916 da Repercussão Geral do STF.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Manoel Marcos da
Silva
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível anteriormente interposta, mantendo a sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança de verbas rescisórias oriundas de contrato temporário supostamente celebrado com o Município de Chapada dos Guimarães.

O agravante sustenta, em suma, que a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao não reconhecer o vínculo direto com o ente público, malgrado a existência de farta prova documental e testemunhal demonstrando que a contratação, embora verbal e irregular, se deu diretamente por agentes municipais nomeados para o cargo de Superintendente do Terminal Rodoviário.

Aponta que, em virtude da revelia do Município e da confissão ficta do preposto, incidiria a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Além disso, assevera que a decisão agravada incorreu em contradições internas ao aplicar analogicamente a Súmula 331 do TST, quando, segundo sustenta, deveria ter aplicado a Súmula 363 do mesmo Tribunal Superior do Trabalho.

Postula, por fim, a reforma da decisão agravada, com o consequente provimento do recurso de apelação para que sejam julgados procedentes os pedidos constantes da inicial, ou, subsidiariamente, reconhecidos os direitos mínimos decorrentes de contratação nula, nos moldes da jurisprudência do STF e TST.

O Município de Chapada dos Guimarães apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo seu desprovimento. Sustenta que os efeitos da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, que inexiste prova de vínculo direto entre o agravante e o Município, e que correta é a aplicação da Súmula 331 do TST diante da ausência de formalização legal do vínculo. Acrescenta que os documentos apresentados são frágeis e insuficientes à demonstração dos direitos pleiteados.

Submetido ao exame desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o presente agravo interno não merece prosperar.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à insurgência do agravante contra a decisão monocrática que, de forma juridicamente adequada, técnica e escorreita, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo hígida a respeitável sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação ordinária de cobrança de verbas rescisórias e trabalhistas, ajuizada em face do Município de Chapada dos Guimarães.

Convém registrar, desde logo, que o agravo interno, embora tempestivo e admissível, não apresenta argumentos novos ou relevantes o bastante para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada, a qual, ao contrário do que se sustenta, se encontra em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores.

O agravante repisa, de maneira extensiva, teses já aventadas nas razões de apelação, sustentando a existência de vínculo direto com o Município agravado, baseado na suposta contratação verbal realizada por agentes públicos investidos na função de superintendentes do terminal rodoviário, aduzindo que tais circunstâncias, aliadas à revelia e à confissão ficta, seriam suficientes para o reconhecimento de vínculo jurídico-administrativo e, por conseguinte, do direito às verbas pleiteadas.

Todavia, com a máxima vênia, não assiste razão ao insurgente.

Inicialmente, quanto à alegação de que o Município restou revel e que, por força do artigo 344 do Código de Processo Civil, haveria presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, impende consignar que tal premissa não se sustenta no ordenamento jurídico pátrio, notadamente quando se trata de pessoa jurídica de direito público interno.

É cediço que os efeitos materiais da revelia não se operam contra a Fazenda Pública, em razão da natureza indisponível dos interesses públicos envolvidos, conforme previsto no artigo 345, II, do CPC.

Portanto, ainda que se admita, para fins argumentativos, a intempestividade da contestação apresentada pelo Município e o
desconhecimento dos fatos pelo seu preposto em audiência, tais circunstâncias
não afastam o ônus da prova que incumbia à parte autora
, na forma do art. 373, I, do CPC, tampouco conduzem à automática procedência da demanda.

A tese central do agravante repousa na afirmação de que a contratação para o exercício da função de guarda noturno no Terminal Rodoviário Municipal se deu de forma direta com o Município, por meio de seus agentes políticos nomeados para o cargo de superintendente.

Contudo, a instrução probatória não foi capaz de evidenciar, com o grau de certeza exigido, a existência de vínculo jurídico-administrativo com o ente municipal.

A certidão emitida pelo Departamento de Recursos Humanos do Município atesta a
ausência de qualquer registro funcional do agravante
, não havendo, portanto, qualquer traço documental formal que ateste o vínculo direto com a municipalidade. Ademais, o “termo de prestação de contas” apontado como suposta prova de contratação encontra-se
desacompanhado de assinatura do gestor competente ou de chancela oficial do Poder Público
, de modo que não possui força probante idônea.

As conversas de aplicativo de mensagens e os depoimentos colhidos nos autos, conquanto ilustrem uma relação fática de prestação de serviços junto ao terminal rodoviário, não se prestam a comprovar a existência de vínculo jurídico direto com a Administração Pública.

Tampouco há elementos que demonstrem que a contratação se deu por necessidade temporária de excepcional interesse público, com observância da Lei nº 8.745/1993 ou da legislação municipal correlata.

Importa destacar, ainda, que a alegação de que os superintendentes teriam agido em nome do Município não supre as exigências formais e legais de contratação de pessoal pela Administração Pública. A atuação de agentes administrativos não confere, por si só, validade jurídica a atos praticados
à revelia da legalidade estrita
, princípio que rege toda a atuação
estatal.

A decisão agravada agiu com acerto ao adotar, de forma analógica, os fundamentos da Súmula 331 do TST, segundo a qual a contratação irregular de trabalhador por ente público, mediante empresa interposta ou fora das hipóteses legais de contratação,
não gera vínculo de emprego com o Poder Público
, restando vedado o reconhecimento da relação de trabalho ou emprego.

Embora a súmula trate, em seu conteúdo literal, de terceirização, sua
essência reside na vedação de reconhecimento de vínculos formais à margem da legalidade constitucional
, sendo aplicável, por identidade de razões, à hipótese em que a contratação se deu de forma precária, verbal e sem respaldo normativo.

O agravante, de maneira subsidiária, pugna pela aplicação da Súmula 363 do TST, a qual assegura, nos casos de contratação nula pela Administração Pública, o direito ao pagamento da contraprestação pactuada e dos depósitos do FGTS.

Entretanto, tal pretensão esbarra na premissa já assente de que
não restou configurado qualquer vínculo, ainda que nulo, com o Município
, porquanto inexistente prova mínima de que o agravante foi contratado diretamente pelo ente público.

De igual modo, as verbas pleiteadas na inicial — tais como 13º salário, férias, horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, intervalo intrajornada, saldo de salário e danos morais —
não encontram respaldo em prova efetiva nos autos
, sendo certo que o ônus probatório incumbia ao autor.

Por fim, a alegação de danos morais carece de qualquer suporte probatório idôneo, não tendo sido comprovado ato ilícito ou conduta omissiva do Município capaz de ensejar reparação civil.

Em conclusão, a decisão monocrática, longe de padecer de vícios, encontra-se embasada em sólidos fundamentos jurídicos, compatíveis com
a jurisprudência dominante e com os princípios que regem o Direito Público. O recurso interposto nada mais faz do que repisar fundamentos já devidamente enfrentados, sem trazer qualquer elemento novo que justifique a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática, que negou provimento à apelação cível interposta nos autos da ação ordinária.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO
DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MANOEL MARCOS DA SILVA
contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Rescisórias oriundas de contrato temporário firmado com ente público, movida em face do
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
(processo de referência nº 0001184-14.2015.8.11.0024), cujo valor da causa é de R$ 65.439,95.

A decisão agravada, disponibilizada em 16/04/2025 e publicada em 22/04/2025, conheceu do recurso então interposto pelo autor e negou-lhe provimento, mantendo a solução antes adotada. Contra esse decisum, o autor interpôs o presente agravo interno em 15/05/2025; o Município apresentou contrarrazões em 09/07/2025. O feito tramita perante a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Em síntese, sustenta o agravante a necessidade de reforma do decisum monocrático, reiterando a ocorrência de contratação temporária para função de guarda noturno no Terminal Rodoviário municipal e o direito a verbas devidas (férias, 13º, adicional de periculosidade, dentre outras). O Município, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão unipessoal.

O eminente
relato
r
Des.
DESODETE CRUZ JÚNIOR negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

O ponto central do recurso é verificar se houve, ou não,
vínculo de trabalho entre o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES e a parte agravante (Manoel Marcos da Silva).

Imperioso destacar, que a parte Agravante sustenta que foi contratada diretamente pelo Sr.
Oglesimar
, que de acordo com os documentos encartados no processo, era o Superintendente da Rodoviária, a qual o Recorrente laborava.

Assim, não há dúvidas, que é necessário esclarecer qual a função e como houve a contratação do Sr.
Ogleisimar
e qual “espécie” de contratação utilizada, para se elucidar se o Agravante foi contratado por terceiros ou pela própria Administração Pública.

Em análise aos autos, verifica-se no “Termo de Prestação de Contas Referente ao Serviço Prestado na Rodoviária”, que o Sr.
Oglesimar
Santos Dias, estava lotado no Cargo de Comissão de Superintendente do Terminal Rodoviário do Município de Chapada dos Guimarães, consoante é observado no ID: 180034435 – pág. 31,
o mesmo
foi exonerado em 05/06/2014 (ID. 180034435 Pág. 30).

Pois bem.

Há dois fatos que merecem ser ressaltados, o primeiro fato é de que o Sr. Manoel Marcos da Silva, foi contratado por um servidor comissionado do Município, o qual a própria municipalidade em sua defesa, informa que “(...) possuía poderes para contratar, demitir e administrar o comércio dentro da rodoviária. (...)”.

O segundo fato, consiste que o Agravante foi contratado para laborar na Rodoviário Municipal, ou seja, inexiste dúvidas, que prestava serviços diretos ao Município de Chapada dos Guimarães.

Com base nesses fatos, aliados aos documentos presentes no presente processo, tem-se que
deve
ser interpretado, que havia sim entre as partes uma relação empregatícia, por mais que verbal, inexistem dúvidas que se trata de um contrato temporário que visava suprir necessidade temporária de interesse
público.

Neste interim, é um saber público e notório, que o Art. 37, IX, da Constituição Federal, autoriza os entes públicos a contratarem funcionário para atendimento de necessidade temporária de interesse público.

Nos termos do Art. 40, §13º, da Constituição Federal, o ocupante de cargo temporário deve ter sua relação de emprego regulamentada pela CTL – Consolidação das Leis do Trabalho.

Inobstante, o presente caso não se trata de pura relação trabalhista, tanto que a competência é da Justiça Estadual, em razão da natureza jurídica administrativa do contrato de trabalho temporário.

A regulamentação deve se dar por lei específica, conforme determinação expressa do Art. 37, IX, da Constituição Federal. E sempre respeitando a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVA DA EFETIVA EXECUÇÃO E CIÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada por servidoras que prestaram serviços como "mães do lar" em casa de amparo regional, em benefício de menor oriunda de
Luciara
/MT, sem remuneração e sem contrato formal. Sentença julgou procedente o pedido.

II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se é devida a remuneração por serviços prestados à Administração Pública sem contrato formal, desde que comprovada a prestação e o conhecimento do ente público.

III. Razões de decidir 3. A ausência de contrato formal não
exime a Administração do dever de pagar por serviços efetivamente prestados e conhecidos, conforme o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884). 4. Provas documentais (ofícios) e testemunhais demonstram a ciência do Município e a prestação dos serviços, sem qualquer pagamento. 5. O comportamento omissivo do Município diante das notificações recebidas afronta a boa-fé objetiva e a moralidade administrativa. 6. Sentença adequadamente fundamentada. Inexistência de nulidade. 7. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de contrato administrativo formal não afasta o dever da Administração de remunerar serviços efetivamente prestados e de seu conhecimento. 2. A prova da prestação dos serviços e da ciência do ente público afasta a alegação de ausência de vínculo jurídico e impede o enriquecimento ilícito da Administração Pública."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, caput e § 6º; 227; CC, art. 884; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: 1000368-92.2021.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025.

(N.U 0003554-79.2018.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)

Ressalta-se que no caso em comento, o vínculo jurídico estabelecido entre a parte Recorrente e o Município não possui natureza trabalhista e sim natureza jurídico-administrativa.

Com efeito, na espécie, por ter sido contratada em regime temporário, se sujeita ao regime jurídico-administrativo municipal, não fazendo
jus às verbas específicas do vínculo empregatício trabalhista, uma vez inaplicáveis as disposições da CLT.

Trata-se, portanto, de contrato de trabalho temporário, regulado pelas regras e princípios de Direito Público, passíveis de rescisão unilateral pela Administração, a qualquer tempo, nos termos do Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Por sua vez, a parte agravante possuía e tinha pleno conhecimento acerca das condições da contratação e seu caráter emergencial.

Não existe aviso prévio, em contrato temporário formulado pela Administração Pública, por falta de previsão legal na Lei que o regulamenta. Com o encerramento do contrato de trabalho, não existe direito de prorrogação e o empregado está automaticamente desligado. Pode a Administração ou contratado desligar-se sem prévio aviso.

Outrossim, a Lei nº 8.745/93, prevê em seu Art. 12, §2º, as hipóteses de indenização cabível ao caso presente.

Com base na referida previsão da norma mencionada, o contrato de trabalho temporário com a Administração Pública tem natureza administrativa, na forma do Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Aos contratados são garantidos os direitos previstos no Art. 39, § 3º, da Carta Política, dentre os quais o direito às férias e ao décimo terceiro salário, integrais e proporcionais. Todavia, a contratação temporária da parte Autora não contempla o pagamento de FGTS, impossibilitando a postulação de vantagem prevista na CLT.

Assim, no caso em questão tenho que o agravante tem direito a receber as verbas rescisórias composta de férias, 1/3 de férias, 13º
salario
proporcional, referente ao período que trabalhou para o município.

Pelo exposto, peço licença ao relator, para divergir do seu entendimento, e votar em
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão recorrida, e julgar procedente ação,
c
ondenando a parteAgravada ao
pagamento de férias e férias acrescidas de 1/3 constitucional,13º salário referente ao período em que a parte Agravante trabalhou para o Municípi
o.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Diante dos apontamentos do voto vista do Des. Mário Roberto Kono de Oliveiro, peço para revisitar os autos.

SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O(
R
ETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Na petição de agravo, o recorrente deduz, de forma veemente, que a decisão monocrática deixou de apreciar adequadamente os fatos e provas constantes nos autos, incorrendo em equívoco ao tratar a situação como mera terceirização irregular e, por conseguinte, afastar qualquer forma de responsabilização do ente público.

Alega, ainda, que o vínculo estabelecido —
embora irregular em sua formalização
— ocorreu diretamente com agentes públicos investidos em cargos comissionados pelo próprio Município, os quais atuavam na condição de superintendentes do terminal rodoviário, realizando contratações, organizando escalas, dentre outras atribuições, em nome da municipalidade. Sustenta, pois, que houve verdadeiro desvirtuamento da contratação temporária, o que autorizaria, ao menos, a condenação ao pagamento de verbas mínimas decorrentes do labor efetivamente prestado, como férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, nos moldes do que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 551 da repercussão geral (RE 1.066.677/MG).

Pois bem.

A controvérsia dos autos apresenta contornos jurídicos extremamente sensíveis, exigindo do julgador prudência e fidelidade aos parâmetros constitucionais que disciplinam a contratação pela Administração Pública, sem desprezo, todavia, à proteção da dignidade do trabalhador e à vedação do enriquecimento sem causa por parte do Estado.

Consoante já assentado nos autos, o autor prestou serviços, entre os anos de 2013 e 2014, no terminal rodoviário de Chapada dos Guimarães, sob ordens de agentes ocupantes de cargos em comissão, devidamente nomeados pelo agravado, os quais exerciam a função de superintendentes do referido terminal.
Embora se reconheça que tal contratação ocorreu à margem da legalidade estrita, por ausência de formalização mediante instrumento hábil, inexistência de processo seletivo e falta de comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, dentre outros requisitos legais, não se pode ignorar a existência de elementos que comprovam a prestação dos serviços e a conivência do agravado com as contratações procedidas pelos Superintendentes do Terminal Rodoviário, não tendo negado a efetiva prestação dos serviços.

Portanto, em nova análise, entendo que há elementos suficientes a justificar a alteração do entendimento anteriormente esposado na decisão monocrática, notadamente no que se refere ao pedido subsidiário formulado nas razões recursais.

Ressalte-se que o primeiro grau reconheceu a confissão ficta do Município, ante o desconhecimento dos fatos por parte do preposto em audiência, embora tenha afastado seus efeitos com base na natureza de direito indisponível do objeto litigioso.

Desse modo, embora tal confissão não produza efeitos automáticos, não se pode desconsiderar o conjunto de indícios e provas favoráveis ao agravante, dentre os quais se destacam: a)
o Termo de Prestação de Contas referente ao serviço prestado na Rodoviária, assinado pelo Sr.
Oglesimar
Santos Dias, Superintendente do Terminal Rodoviário do Município de Chapada dos Guimarães, no qual consta o nome do agravante como guarda do terminal (ID 180034430 – pág. 31)
e b)
os depoimentos colhidos em juízo, que confirmam a efetiva prestação de serviços de vigilância pelo agravante no referido terminal
.

Quanto aos efeitos da contratação temporária, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento através dos Temas 612, 916 e 551 de repercussão geral,
em que há evidente diferenciação entre o contrato temporário nulo em sua origem e o seu desvirtuamento com sucessivas prorrogações
, senão vejamos.

Em 09 de abril de 2014, ao analisar o RE n. 658/026/MG, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por intermédio do Tema 612, estabeleceu os requisitos necessários para que as contratações temporárias sejam consideradas constitucionais, ao fixar a seguinte tese:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
”. –
destaquei

Posteriormente, em 15 de setembro de 2016 e 22 de maio de 2020, o STF decidiu os Temas 916 (RE n, 765.320/MG) e 551 (RE n. 1.066.677/MG), respectivamente, estabelecendo contornos específicos para a contratação temporária nula em sua origem e o desvirtuamento do referido instituto, haja vista os debates travados em relação aos efeitos e direitos dos contratados.

No julgamento do Recurso Extraordinário n.º 765.320, interposto em sede de reclamação trabalhista movida contra o Estado de Minas Gerais por servidor contratado sem concurso público para a função de oficial de apoio judicial, o Ministro Teori Zavascki, relator, fundamentou seu voto com base no entendimento firmado no Tema 612 da Repercussão Geral.

O caso envolvia a contratação temporária de um servidor para o desempenho de atividades típicas e permanentes do Poder Judiciário mineiro, por período de 3 anos e 8 meses, em evidente afronta ao disposto no art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.

Ao analisar a matéria, o relator destacou a nulidade da contratação, reiterando que não se admite o exercício de função pública de caráter permanente sem prévia aprovação em concurso. Transcreve-se parte do voto:

A contratação do recorrente afigura-se flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse. É clara, portanto, a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal (STF, 2016, p. 10).

Constata-se, no presente caso, que a contratação analisada se encontrava eivada de nulidade desde a sua origem. Diante disso, foi aplicada a regra prevista no art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, que assegura o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na conta vinculada do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública tenha sido declarado nulo, desde que lhe seja garantido o direito à percepção de salários pelos serviços efetivamente prestados (STF, 2016, p. 11).

Veja-se que o julgado, em todas as passagens relevantes, emprega de forma inequívoca o termo “nulidade”, o qual deve ser compreendido como a consequência da inobservância de forma essencial à validade de um ato jurídico. Quando se trata de um contrato nulo, o vício presente no momento da sua celebração, como regra, impede que o referido contrato produza efeitos jurídicos válidos.

Todavia, tratando-se de pessoa que, de fato, prestou serviços à Administração Pública, impõe-se reconhecer que não seria justo privá-la do recebimento de sua remuneração. O pagamento do FGTS, por sua vez, decorre de previsão legal considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo expressão de uma justa contraprestação pelo labor desempenhado, ainda que sob vínculo juridicamente inválido.

Importa destacar que a própria norma do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 reforça a natureza nula do vínculo, mesmo ao assegurar o pagamento do FGTS, consolidando o entendimento de que a nulidade contratual não afasta o direito à retribuição pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração.

Dispõe o art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
.”
.

Ao final, fixou-se a seguinte tese (Tema 916):

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.”.

Neste sentido,
entendo que o referido precedente somente pode ser aplicado nos casos em que se considera nula a contratação temporária
; já no caso de desvirtuamento da contratação temporária, passemos à análise do Tema 551.

O Recurso Extraordinário n.º 1.066.677/MG foi interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça mineiro, que reconheceu o direito de servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Em sua insurgência, o Estado alegou violação ao art. 39, § 3º, da Constituição da República, sustentando que tais benefícios seriam reservados exclusivamente aos servidores ocupantes de cargo público efetivo. Argumentou, ainda, que o tratamento diferenciado entre servidores efetivos e temporários decorreria da natureza jurídica distinta dos vínculos e encontraria respaldo em legislação estadual específica.

Diante da relevância da matéria, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia, delimitando-a à análise sobre a possibilidade de extensão dos direitos sociais previstos no § 3º do art. 39 da Constituição Federal aos servidores e empregados públicos contratados temporariamente, nos moldes do art. 37, IX, da mesma Carta, para atender a situações de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Na condição de Relator do feito, o Ministro Marco Aurélio propôs, em sede preliminar, a seguinte tese de repercussão geral:

SERVIDOR PÚBLICO – FUNÇÃO TEMPORÁRIA – DIREITOS – CARGO PÚBLICO – EXTENSÃO – INADEQUAÇÃO. Servidores temporários não têm jus, inexistente previsão legal, a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço.

Como visto, por ter regramento próprio, a princípio, a contratação temporária não geraria os mesmos direitos dos servidores públicos efetivos (décimo terceiro e férias), notadamente quando não há previsão legal e/ou contratual.

Não obstante, o Ministro Alexandre de Moraes abriu divergência, votando no sentido de manter o acórdão recorrido, porém com fundamentação distinta daquela adotada pela Corte de origem.

Em seu voto, o Ministro destacou que o Tribunal local reconheceu a legalidade formal da contratação da parte recorrida, realizada nos moldes do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e da legislação estadual aplicável.

Contudo, salientou que, na prática, houve um claro desvirtuamento dos pressupostos de temporariedade e excepcionalidade, caracterizado pelas sucessivas prorrogações contratuais, que fizeram com que o vínculo se prolongasse por período superior ao razoável, em afronta direta ao espírito da norma constitucional.

Para o Ministro divergente, esse cenário configurou uma verdadeira burla às normas constitucionais que regem a contratação por tempo determinado, resultando na violação de direitos fundamentais dos trabalhadores temporários, que, a despeito da precariedade formal do vínculo, desempenhavam funções contínuas, estáveis e permanentes, próprias de cargos efetivos.

Diante disso, propôs a seguinte tese de repercussão geral, que ao final prevaleceu como orientação majoritária da Corte:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

–

destaquei

Neste precedente, o relator do acórdão deixou claro que a contratação temporária em sua origem respeitava os requisitos constitucionais e consequentemente era válida e legal, contudo, restou desvirtuada com o passar dos anos em decorrência das diversões prorrogações.

Sobre o tema, esclarecedores são os trechos de artigo científico elaborado por Agamenon Alcântara Moreno Junior
[1]
e Juliana Rose Ishikawa da Silva Campos
[2]
, publicado na Revista Digital de Direito Administrativo - Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e Universidade de São Paulo:

Percebe-se que uma análise apressada de ambos os temas (916 e 551) do STF pode conduzir o intérprete a crer que há uma “contradição” entre eles ou uma espécie de “antinomia” jurisprudencial, haja vista que o Tema 551 reconhece o direito de férias e 13º caso comprovado o “desvirtuamento” da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, ao passo que o Tema 916 afirma que a contratação temporária nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/90 (Brasil, 1990), ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Nesse sentido, a partir de uma leitura atenta e aprofundada de ambas as decisões da Suprema Corte, entende-se que há duas situações diferentes em se tratando de contratação temporária, as quais devem ser analisadas sempre “caso a caso”, são elas, conforme mencionado: o desvirtuamento e a nulidade.

O desvirtuamento, seguindo o entendimento do STF, é caracterizado por uma situação administrativa que inicialmente era legal, de acordo com a lei e a Constituição Federal, mas que, com o passar do tempo, se tornou ilegal, haja vista as sucessivas renovações, o que, como o nome bem demonstra, leva ao desvirtuamento do instituto que foi criado para uma situação temporária, justificada pelo excepcional interesse público.

A nulidade, por sua vez, é caraterizada por uma contratação que desde seu início está maculada, ocorre ao arrepio do ordenamento jurídico. Isto é, a contratação já nasce nula por ocorrer em situações em que não há “excepcional interesse público”. Muitas vezes essas contratações ocorrem até mesmo de forma “tácita” (sem contrato escrito) e até mesmo sem a realização de um processo seletivo. Trata-se, em verdade, de uma nítida tentativa de burla à regra do concurso público.

Como se vê, o desvirtuamento e a nulidade da contratação temporária levam a diferentes consectários legais, também de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema. Ao passo que o reconhecimento do desvirtuamento pode ensejar a condenação do ente público ao pagamento de férias (acrescidas de terço constitucional) e 13º salário, a nulidade enseja tão somente o pagamento do salário e o levantamento do FGTS. É o que se extrai da análise conjunta (interpretação sistemática) das decisões tomadas nos temas 916 e 551 da repercussão geral. Dessa forma, não se vê contrariedade entre as decisões, mas sim complementariedade, na medida em que tratam, no âmbito da contratação temporária, de situações diversas, quais sejam, nulidade e desvirtuamento.
[3]

Na prática, deve ser analisado cada caso concreto para se aplicar um ou outro precedente, a depender se o contrato é nulo em seu nascedouro (Tema 916) ou se houve desvirtuamento da contratação temporária com o passar dos anos (Tema 551).

Consta do citado artigo que esta Corte em alguns casos aplica ambos os temas (916 e 551), como se o contrato temporário tivesse sido ao mesmo tempo nulo e desvirtuado, o que, como discorrido, não parece ser a interpretação mais consentânea com os precedentes da Suprema Corte.

Feitas as devidas distinções entre os Temas 916 e 551, vejamos qual se adequa ao caso sob exame.

Para que a contratação temporária seja considerada inicialmente válida e constitucional - ou seja, não eivada de nulidade -, é imprescindível a observância dos requisitos estabelecidos no Tema 612 do STF:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
”. –
destaquei

Conforme discorrido pelo próprio agravante (item 6.3. do agravo interno), a contratação temporária em análise é nula em seu nascedouro, porquanto realizada em total desconformidade com os requisitos estabelecidos no Tema 612 do STF.

Sendo assim, sem delongas despiciendas, ante a manifesta ausência de comprovação dos requisitos anteriormente mencionados para que a contratação em questão seja considerada válida e não nula, impõe-se a aplicação do Tema 916 do STF, o qual restringe os direitos do servidor contratado. Desse modo, é devido apenas o pagamento da remuneração corresponde ao período laborado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90, o levantamento dos valores devidos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Diante do exposto,
RECONSIDERO
a decisão monocrática agravada e, em novo julgamento da apelação,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tão somente para acolher o pedido subsidiário formulado no item “d” das razões do agravo interno, a fim de reconhecer o vínculo irregular entre o ente municipal e o agravado, condenando o Município de Chapada dos Guimarães ao pagamento de eventual saldo de salário ainda não percebido pelo agravante, bem como dos valores que seriam devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, cujos montantes deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença.

Tais valores deverão ser atualizados conforme orientação firmada nos Temas 810 do STF, 905 do STJ e na EC n. 113/2021.

Deixo de condenar o agravado ao pagamento das custas processuais recursais, nos termos do inc. I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/01; e quanto aos honorários de sucumbência, observando o disposto no art. 85, § 3º, do CPC, fixo-os nos percentuais mínimos previstos nos respectivos incisos, a incidir sobre o valor do proveito econômico a ser apurado em sede de liquidação de sentença, a serem pagos pelo Município de Chapada dos Guimarães.

É como voto.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Supremo faz a distinção: se a contratação começa válida (muito comum em professores), mas depois se prorroga indevidamente, o servidor tem direito a décimo terceiro, férias e todos os direitos do servidor público. Agora, quando é nulo desde o início,
ou seja, não era
caso de contratação
, reconhece o vínculo, paga o salário

e o
saldo
de FGTS
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço
vista novamente.

Não consta por quanto tempo ele ficou trabalhando.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

2013 e 2014

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Estamos divergindo sobre o FGTS.
E
ntendo que não é devido. V
ossa Excelência

entende
que é devido?

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Estou
aplicando o entendimento do Tema 916

da repercussão geral, no sentido de que

é devido apenas o pagamento da remuneração corresponde ao período
laborado

e
o
FGTS.

Vossa
Excelência está
excluindo
o FGTS, mas está concedendo outros direitos, como décimo terceiro, férias e um terço de férias.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Tirei o FGTS e acrescentei férias e décimo terceiro.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA
- RATIFICADO
)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Ratifico o voto proferido na sessão de julgamento do dia 19/08/2025 no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão recorrida, e julgar procedente ação, condenando a parte Agravada ao pagamento de férias e férias acrescidas de 1/3 constitucional, 13º salário referente ao período em que a parte Agravante trabalhou para o Município.

É como voto.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Mantenho o meu voto
proferido na sessão de julgamento do
dia 30/09/2025
no
sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno

condenando o Município de Chapada dos Guimarães ao pagamento de eventual saldo de salário ainda não percebido pelo agravante, bem como dos valores que seriam devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, cujos montantes deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERRERIA FAGO (2ª VOGAL):

Peço vênia ao 1º vogal para acompanhar o voto
retificado
do e. Relator
para
d
ar
p
arcial
p
rovimento
ao agravo interno
,
condenando o Município de Chapada dos Guimarães ao pagamento de eventual saldo de salário ainda não percebido pelo agravante, bem como os valores que seriam devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do eminente Relator, Des.
Deosdete
Cruz Júnior, para
dar provimento parcial ao agravo interno
,
com base na aplicação do
Tema 916 da repercussão geral do ST
F
, por entender que a situação dos autos configura
contratação nula desde a origem
, e não hipótese de desvirtuamento da contratação temporária.

Os elementos dos autos, especialmente o teor do “
Termo de Prestação de Contas referente ao serviço prestado na Rodoviária
” e os depoimentos colhidos em juízo, de fato revelam a
existência de prestação de serviços pelo agravante ao Município
. No entanto, também é incontroverso que
não houve qualquer formalização contratual, processo seletivo, prévia autorização legal, prazo definido ou demonstração de excepcional interesse público
, como exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, a contratação jamais teve respaldo jurídico, estando
eivada de nulidade desde a origem
, razão pela qual
não se aplica o Tema 551 do STF
, que pressupõe a existência de vínculo temporário inicialmente válido e posteriormente desvirtuado por renovações sucessivas.

A principal diferença entre os Temas 916 e 551 do STF
está justamente nesse ponto:

O Tema 551
admite o pagamento de

13º salário e férias com 1/3
quando se comprova que uma
contratação temporária válida foi indevidamente prorrogada
, perdendo seu caráter excepcional e transitório.

Já o
Tema 916
, aplicável ao presente caso, trata de
contratações irregulares e nulas
, assegurando apenas o pagamento da
remuneração pelo período trabalhado
e os valores relativos ao

FGTS
, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O próprio Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Tema 916, deixou claro que, mesmo diante da nulidade do contrato, a Administração Pública
não pode se beneficiar da força de trabalho sem pagar por ela
, devendo remunerar o prestador e recolher o FGTS respectivo. A extrapolação de direitos para além disso exigiria
previsão legal, contratual ou demonstração inequívoca de desvirtuamento

— o que não se verifica nos autos.

Como pontuado pelo Relator,
não há qualquer prova de sucessivas prorrogações, tampouco demonstração de que a contratação visava atender à temporariedade
, razão pela qual não se justifica a aplicação do Tema 551.

Diante desse cenário,
acompanho o voto do Relator para dar provimento parcial ao agravo interno
, reconhecendo a nulidade do vínculo e condenando o Município de Chapada dos Guimarães ao pagamento:

do
saldo de salário eventualmente devido
,

e dos
valores relativos ao FGTS
, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a serem apurados em liquidação de sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
oposto contra decisão monocrática proferida pelo Des.

Deosdete
Cruz Júnior, que negou provimento à apelação cível anteriormente interposta pelo agravante, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Rescisórias, ajuizada em face do Município de Chapada dos Guimarães.

O agravante sustenta, em síntese, que foi contratado verbalmente por gestores públicos investidos formalmente em cargos comissionados (Superintendentes do Terminal Rodoviário), tendo atuado como guarda noturno no terminal rodoviário municipal durante os anos de 2013 e 2014, com jornada definida, subordinação hierárquica e remuneração mensal pactuada, ainda que à margem de qualquer formalização contratual.

Alega que a decisão monocrática incorreu em erro ao não reconhecer o vínculo direto com o ente público, apesar da existência de farta prova documental e testemunhal. Aponta que, em virtude da revelia do Município e da confissão ficta do preposto, incidiria a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em contradições internas ao aplicar analogicamente a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), quando, segundo sustenta, deveria ter aplicado a Súmula 363 do mesmo TST.

Postula, por fim, a reforma da decisão agravada, com o consequente provimento do recurso de apelação para que sejam julgados procedentes os pedidos constantes da inicial, ou, subsidiariamente, reconhecidos os direitos mínimos decorrentes de contratação nula, nos moldes da jurisprudência do STF e TST.

O Município de Chapada dos Guimarães apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo seu desprovimento. Sustenta que os efeitos da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, que inexiste prova de vínculo direto entre o agravante e o Município, e que correta é a aplicação da Súmula 331 do TST diante da ausência de formalização legal do vínculo.

Na sessão de julgamento do dia 29.7.2025, após o voto do Relator, negando provimento ao recurso, o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira pediu vista dos autos.

Na sessão de 19.8.2025, o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira apresentou voto divergente, dando provimento ao agravo interno para reformar a decisão recorrida e julgar procedente a ação, condenando o Município ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário referente ao período trabalhado pelo agravante.

Na mesma sessão, o Relator pediu para revisitar os autos, tendo o julgamento sido adiado.

Na sessão de 30.9.2025, o Relator apresentou voto retificado, dando parcial provimento ao recurso para acolher o pedido subsidiário formulado pelo agravante, reconhecendo o vínculo irregular com o Município e condenando este ao pagamento de eventual saldo de salário ainda não recebido pelo agravante, bem como dos valores correspondentes ao FGTS, a serem apurados em liquidação de sentença, com fundamento no Tema 916 da repercussão geral do STF.

O Des. Mário Roberto Kono de Oliveira pediu nova vista dos autos.

Na sessão de 24.10.2025, o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira ratificou seu voto divergente anterior, dando provimento ao agravo interno para condenar o Município ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário. O Relator manteve seu voto retificado, sendo acompanhado pela Des. Maria Aparecida Ferreira Fago.

Após detida análise dos autos e dos votos já proferidos, passo a me manifestar sobre a controvérsia posta em julgamento, que consiste em definir os efeitos jurídicos da contratação verbal realizada por agentes públicos comissionados (Superintendentes do Terminal Rodoviário) para o exercício da função de guarda noturno no Terminal Rodoviário do Município de Chapada dos Guimarães, no período de 2013 a 2014.

A questão central reside em determinar: (i) se houve vínculo direto entre o agravante e o Município; (
ii
) em caso positivo, qual a natureza jurídica desse vínculo; e (
iii
) quais os direitos dele decorrentes, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre contratações temporárias irregulares.

Inicialmente, cumpre analisar se o agravante manteve vínculo direto com o Município de Chapada dos Guimarães, ainda que de forma irregular.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o agravante foi contratado verbalmente pelos Superintendentes do Terminal Rodoviário, os quais ocupavam cargos em comissão na estrutura administrativa municipal, conforme comprovado pelo Ato n. 76/2014 (Id 180034435, fls. 2), que exonerou o Sr.
Oglesimar
do cargo de Superintendente do Terminal Rodoviário do Município.

Ademais, o
“Termo de Prestação de Contas Referente ao Serviço Prestado na Rodoviária”
(Id 180034435, fls. 3), assinado pelo próprio Sr.
Oglesimar
, lista expressamente o nome do agravante como um dos servidores cujos pagamentos eram gerenciados pelo Superintendente.

Tais documentos, somados aos depoimentos colhidos em juízo, demonstram que o agravante prestou serviços diretamente para o Município, em equipamento público (Terminal Rodoviário), sob a supervisão de agentes públicos formalmente nomeados para cargos em comissão.

Portanto, diferentemente do que concluiu a sentença de primeiro grau, não se trata de relação mantida com terceiros que geriam o terminal rodoviário, mas sim de vínculo direto com o ente público, ainda que estabelecido de forma irregular, à margem dos procedimentos legais exigidos para a contratação pela Administração Pública.

Estabelecida a existência de vínculo direto com o Município, cabe analisar sua natureza jurídica e os efeitos dele decorrentes.

A Constituição Federal, em seu art. 37, estabelece duas formas principais de ingresso no serviço público: (i) mediante concurso público, para provimento de cargos efetivos (inciso II); e (
ii
) por contratação temporária, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (inciso IX).

No caso em análise, é evidente que não houve concurso público, tampouco formalização de contrato temporário nos moldes exigidos pela legislação. Trata-se, portanto, de contratação irregular, realizada à margem dos requisitos constitucionais e legais.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar situações semelhantes, estabeleceu importantes distinções quanto aos efeitos jurídicos decorrentes de contratações temporárias irregulares, conforme se extrai dos Temas 612, 916 e 551 da repercussão geral.

No Tema 612 (RE 658.026/MG), o STF fixou os requisitos para a validade da contratação temporária:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Já no Tema 916 (RE 765.320/MG), a Corte Suprema estabeleceu os efeitos da contratação temporária nula em sua origem:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Por fim, no Tema 551 (RE 1.066.677/MG), o STF tratou dos direitos aplicáveis em caso de desvirtuamento da contratação temporária:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Como destacado pelo Relator em seu voto retificado, há uma distinção fundamental entre a contratação temporária nula em sua origem (Tema 916) e o desvirtuamento de contratação temporária inicialmente válida (Tema 551).

No primeiro caso (nulidade originária), o vínculo é estabelecido em total desconformidade com os requisitos constitucionais e legais, não havendo sequer a formalização de contrato ou a demonstração dos pressupostos de excepcionalidade e temporariedade. Nessa hipótese, são devidos apenas o salário pelo período trabalhado e o FGTS.

No segundo caso (desvirtuamento), a contratação inicialmente atende aos requisitos legais, mas se descaracteriza ao longo do tempo, em razão de sucessivas prorrogações que desnaturam sua temporariedade. Nessa situação, além do salário e do FGTS, são devidos também o décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional.

No caso em análise, verifica-se que a contratação do agravante não atendeu, desde sua origem, aos requisitos estabelecidos no art. 37, IX, da Constituição Federal e no Tema 612 do STF.

Com efeito, não há nos autos qualquer comprovação de: (i) previsão legal específica autorizando a contratação; (
ii
) predeterminação do prazo contratual; (
iii
) demonstração da temporariedade da necessidade; (
iv
) excepcionalidade do interesse público; e (v) indispensabilidade da contratação.

Pelo contrário, o que se observa é uma contratação verbal, realizada à margem de qualquer procedimento formal, para o exercício de função permanente (guarda noturno do terminal rodoviário), que em nada se caracteriza como temporária ou excepcional.

Trata-se, portanto, de contratação nula em sua origem, e não de contratação inicialmente válida que tenha se desvirtuado ao longo do tempo. Consequentemente, aplica-se ao caso o entendimento firmado no Tema 916 da repercussão geral, que limita os direitos do contratado à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Nesse sentido, o voto retificado do Relator mostra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o vínculo irregular entre o agravante e o Município e, com base no Tema 916, condenar o ente público ao pagamento de eventual saldo de salário ainda não percebido e dos valores correspondentes ao FGTS.

Por fim, cabe ressaltar que o reconhecimento do direito do agravante ao recebimento do salário pelo período trabalhado e dos valores correspondentes ao FGTS, nos termos do Tema 916 do STF, atende ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Com efeito, embora a contratação tenha sido irregular, é incontroverso que o agravante prestou serviços ao Município, atuando como guarda noturno no Terminal Rodoviário. Seria contrário aos princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa permitir que o ente público se beneficiasse dos serviços prestados sem a devida contraprestação.

Nesse sentido, o art. 19-A da Lei 8.036/1990, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, assegura o direito ao FGTS mesmo em caso de contrato nulo, como forma de mitigar os efeitos da nulidade e evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento divergente manifestado, acompanho integralmente o voto retificado do Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, a fim de reconhecer o vínculo irregular entre o agravante e o Município de Chapada dos Guimarães, condenando este ao pagamento de eventual saldo de salário ainda não percebido pelo agravante, bem como dos valores correspondentes ao FGTS, a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos do Tema 916 da repercussão geral do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025